Tribunal: TJBA
Processo: 8007792-95.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007792-95.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: MARCOS DOUGLAS SOUZA RIBEIRO e outros Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Marcos Douglas Souza Ribeiro e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente a denúncia e condenou o Réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV, do CP. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. O Parquet requer o redimensionamento da pena-base, com o reconhecimento da existência de antecedentes, bem como a fixação do regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a condenação do Réu deve ser mantida, diante da alegação de ausência de prova suficiente de autoria e da aplicação do princípio in dubio pro reo; (ii) verificar se é cabível o redimensionamento da pena em razão da existência de antecedentes; e (iii) analisar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado, em virtude dos antecedentes e da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, quando evidenciadas a autoria e materialidade delitivas de forma inconteste. A negativa de autoria do Acusado mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual evidencia a atuação dolosa e conjunta dele com uma terceira pessoa não identificada. 4. O réu possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo, por isso, legítima a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sem configuração de bis in idem em relação à agravante da reincidência. 5. Pena definitiva modificada para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 78 (setenta e oito) dias-multa. 6. Fixado o regime inicial fechado, diante da reincidência e da existência de circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Marcos Douglas Souza Ribeiro conhecido e desprovido. 8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 155, §4º, IV; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 801.715/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023; STJ, AgRg no HC 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AREsp 2.481.490/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007792-95.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo Apelantes Marcos Douglas Souza Ribeiro e o Ministério Público do Estado da Bahia, e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Marcos Douglas Souza Ribeiro, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto por Marcos Douglas Souza Ribeiro e negar-lhe provimento, bem como conhecer do apelo interposto pelo Ministério Público e dar-lhe provimento, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do julgado.